Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretende sejam limitados os descontos em sua folha de pagamento a 30% do seu rendimento líquido.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana.
3. Precedente: “O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 18/11/2015).
4. Verificando-se que os descontos na conta corrente da agravante ultrapassam o percentual de 30% de seus rendimentos, já considerando o que está consignado em folha de pagamento, é imperiosa a limitação dos descontos em relação ao banco agravado, incluindo-se nesta conta o que já está consignado em folha de pagamento.
5. Recurso provido.